Tribunal: STF
Processo: Rcl 59058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 485, 660 e 895 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a Quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo da competência do STF quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundamentada na aplicação de entendimento firmado na sistemática da repercussão geral.



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/15, art. 1.021, caput, c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.